Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000161-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), DIONE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 060.690.061-60 (PACIENTE), MATEUS DE SOUZA SILVA - CPF: 066.519.581-86 (PACIENTE), RAFAEL DA SILVA RAMOS - CPF: 064.754.151-38 (PACIENTE), GUILHERME HENRIQUE CARDOSO - CPF: 035.584.351-09 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DIONE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 060.690.061-60 (PACIENTE), MATEUS DE SOUZA SILVA - CPF: 066.519.581-86 (PACIENTE), RAFAEL DA SILVA RAMOS - CPF: 064.754.151-38 (PACIENTE), GUILHERME HENRIQUE CARDOSO - CPF: 035.584.351-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE DE ARMA DE FOGO, TRÁFICO DE DROGA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 12 DA LEI 10.826/03, ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 E ART. 121, § 2o, VII C/C ART. 14, II DO CP) – RELAXAMENTO DAS PRISÕES E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – PROVA ILÍCITA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES –
WRIT
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA – PARCIAL SINTONIA COM O
PARECER MINISTERIAL
.

Em se tratando de crimes permanentes como o Tráfico de droga e a Posse de arma de fogo, é lícito o ingresso da polícia na residência dos suspeitos, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão (art.

303, do CPP), em especial quando a ocorrência de um dos delitos permanentes (Posse de arma de fogo) é delatada por um dos comparsas e, no momento da entrada dos policiais no imóvel, um dos suspeitos os recebe a tiros, dando ensejo, também, ao flagrante do delito de Homicídio qualificado tentado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Dione dos Santos Farias
,
Guilherme Henrique Cardoso
,
Mateus de Souza Silva
e
Rafael da Silva Ramos
acusados da prática, em tese, dos crimes previstos no art.

121, §2o, VII, c.c. o art. 14, II do CP (apenas
Dione
), art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 29 do CP (em relação a todos os pacientes).

Busca-se,
in casu
,
liminarmente
, o relaxamento das prisões preventivas de
Dione dos Santos Farias
,
Mateus de Souza Silva
e
Rafael da Silva Ramos
, bem como, a expedição de salvo conduto em favor de
Guilherme Henrique Cardoso
, almejando-se, no mérito do
writ
, a confirmação da liminar e o
trancamento da ação penal
n. 1003828-54.2021.8.11.0006, pois derivada de
provas ilícitas
já que obtidas mediante
violação de domicílio
(Id. 114350965).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id.
116936969
Id.

Informações judiciais anexadaS sob o Id. 115209969.

Há parecer da PGJ em que se opina pela
denegação
da ordem nos termos do sumário que segue (Id.
122595494):

“
Habeas Corpus
– tráfico de entorpecentes, posse de armas de fogo e homicídio qualificado tentado - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva –
alegação de violação de domicílio e suposta nulidade da apreensão dos entorpecentes – inviabilidade
– tese esposada que demanda ingresso no acervo probatório coligido aos autos – impossibilidade na via estreita do
habeas corpus
– instrução criminal já encerrada e na iminência de ser proferida sentença, quando o acervo probatório será valorado –
não conhecimento do
mandamus
– Paciente que, após denúncia anônima, é abordado em frente à residência e teria confirmado a existência de armas de fogo no local – narrativa não contraditada em sede inquisitorial - indícios suficientes da existência de ilícitos no local - fundada suspeita que legitima a ação policial –
Pelo NÃO CONHECIMENTO, todavia, se conhecida, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022